Tribunal: TJSP
Processo: 2169134-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169134-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ADRIANA
CRISTINA DE SOUZA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados FÁBIO
MANOEL DE OLIVEIRAEL DE OLIVEIRA (NÃO CITADO), GABRIEL
SENATORE DA SILVA (NÃO CITADO) e JOSÉ CLAUDIO HONÓRIO (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169134-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24077
2
Agravo de Instrumento no 2169134-93.2020.8.26.0000
Agravante: Adriana Cristina de Souza Neves
Agravados: Fábio Manoel de Oliveira e outros
Comarca de Praia Grande - SP
Juiz: Dr. Vítor Gambassi Pereira
Voto no 24077
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de
fazer c/c indenizatória. Decisão que indeferiu antecipação de
tutela. Insurgência. Medidas requeridas em relação à Fazenda
Pública que não faz parte do polo passivo, não podendo, nesta
ação, serem adotadas medidas em relação a ela (art. 506 do
CPC/2015).
Agravo desprovido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória
em obrigação de fazer c/c indenizatória movida por ADRIANA CRISTINA
DE SOUZA NEVES, em relação a FÁBIO MANOEL DE OLIVEIRA e
outras, que indeferiu antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169134-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24077
3
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para ser deferida a tutela provisória e, no mérito, a
manutenção dessa decisão.
O agravo é tempestivo e dispensado de preparo por ser a
agravante beneficiária da assistência judiciária.
É o relatório.
A autora move esta ação pretendendo ser reconhecida a
responsabilidade dos réus pelos tributos, multas e encargos do
financiamento do veículo cujos direitos lhes cedeu e sejam eles
condenados no pagamento de indenização por danos morais.
Em antecipação de tutela, requereu a sustação de
protestos e de comunicação a órgãos de proteção de crédito de dívidas
de IPVA, seguro obrigatório, taxas e multas do veículo.
O recurso não prospera.
As medidas pretendidas pela autoras afetariam interesses
da Fazenda Pública que não foi incluída no polo passivo.
Em atenção aos limites subjetivos da demanda, não se
pode deferir ordem que afete os interesses de terceiro que não participa
do processo, ainda que seja ele ente estatal (art. 506 do CPC/2015).
Menciono, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exigência do art.
1.018, § 2o, do CPC suprida. Preliminar afastada. Agravante que não
participou da relação processual na fase de conhecimento.
Impossibilidade de extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada.
Inteligência do art. 506 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2198807-68.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paola
Lorena;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 11/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169134-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24077
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Limite subjetivo da coisa julgada. O título executivo
expressa a obrigação de fazer consistente na autorização de internação
compulsória pelo pai para tratamento de doença mental do filho. O
Município não integrou a relação processual que culminou com a
formação do título executivo. Determinação de cumprimento da tutela
de urgência em face do Município. Inadmissibilidade. Inexistência de
obrigação estampada em título judicial em face do Município.
Extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada. Ausência de
pertinência subjetiva do Município em relação ao pedido de tutela de
urgência. Inteligência do art. 506 do CPC. Decisão reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2234007-73.2018.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Itápolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019).
BEM MÓVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER VENDA DE VEÍCULO
TUTELA ANTECIPADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À
FAZENDA PÚBLICA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS DÉBITOS PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO
SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
NÃO CONHECIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN
PARA
SUSPENSÃO
DA
PONTUAÇÃO
DA
C.N.H.
IMPOSSIBILIDADE
AUTOR
QUE
PODERÁ
BUSCAR
ADMINISTRATIVAMENTE O RECONHECIMENTO DE SEU
DIREITO JUNTO AO DETRAN DECISÃO MANTIDA. Agravo de
Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
(0057472-08.2013.8.26.0000.
Agravo
de
Instrumento
/
Coisas. Relator(a): Jayme Queiroz Lopes. Comarca: São Bernardo do
Campo. Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 25/04/2013).

Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169134-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24077
5